Tribunal: TJES
Processo: 0014806-28.2007.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014806-28.2007.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZILMARA ALVES CERILLO

APELADO: GILSON RODRIGUES DA SILVA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL. INCLUSÃO SIMULADA DE SÓCIO EM PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória de nulidade de alteração contratual ajuizada pelo autor, que questiona a inclusão de seu nome como sócio da empresa MITRA SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA., com a qual nega qualquer vínculo jurídico. Alega ter sido induzido a assinar documentos sob falsa justificativa de regularização de sua situação trabalhista junto à empresa TRANSGAVI SERVIÇOS LTDA., na qual havia trabalhado anteriormente. Sustenta que a inclusão societária foi simulada e que jamais realizou integralização de capital ou exerceu funções administrativas na empresa, conforme consta na alteração contratual. Requer a nulidade da alteração contratual e a compensação por danos morais, em razão de prejuízos decorrentes da simulação, incluindo inscrição em dívidas e constrição de seu patrimônio pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a inclusão do autor como sócio da empresa MITRA SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA. configura ato simulado, passível de nulidade; e (ii) definir se o autor faz jus à compensação por danos morais em razão dos prejuízos sofridos pela inscrição indevida de seu nome como sócio da empresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O vício de simulação, previsto no art. 167 do Código Civil, está caracterizado pela inclusão do autor como sócio da empresa sem que tenha havido efetiva relação jurídica ou integralização do capital social, conforme declarado pelo autor e corroborado pela ausência de provas documentais de movimentação financeira.

A análise das condições financeiras do autor à época evidencia a sua incapacidade de realizar integralização de R$5.000,00 (cinco mil reais) no capital social, o que reforça a presunção de simulação do negócio jurídico.

A inexistência de qualquer comprovação de participação do autor em atos administrativos ou societários da empresa MITRA SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA. indica que sua inclusão como sócio foi meramente formal, sem efeitos reais, configurando-se como uma manobra para aparentar transferência societária e evitar responsabilidade patrimonial da sócia anterior.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que um dos simuladores aponte o vício contra o outro, afastando impedimento para que o autor denuncie a simulação e busque a anulação do ato.

A inclusão indevida do nome do autor como sócio gerou prejuízos diretos, com inscrição de seu nome em dívidas ativas junto a entes públicos e constrição patrimonial, fatos que justificam a condenação da requerida ao pagamento de compensação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

A inclusão de pessoa em contrato social sem efetiva participação societária e integralização de capital configura simulação, passível de nulidade nos termos do art. 167 do Código Civil.

Aquele que sofre prejuízos em decorrência de ato simulado tem legitimidade para pleitear a anulação do negócio jurídico e a compensação por danos morais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO para manter incólume a r. sentença, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
ZILMARA ALVES CERILLO
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital (evento nº 9705724), nos autos da ação indenizatória movida em seu desfavor por
GILSON RODRIGUES DA SILVA
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para “a) declarar a inexistência de relação jurídica válida entre as partes, face à nulidade do negócio jurídico simulado; b) determinar o cancelamento da alteração contratual da firma MITRA SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA., com a exclusão do nome do autor do quadro societário da empresa; c) condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelos índices do TJES e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês contar de 08/05/2007”.

Em suas razões recursais (evento nº 9705731), a apelante

alega, em síntese, que:
(
I)
“a tese levantada pelo apelado, de que foi induzido a realizar um negócio que lhe era prejudicial não se enquadra sequer no vício da simulação” (fl. 04);

(
II)
“a todo momento é apontado pelo apelado que teria lhe enganado e induzido a erro teria sido o esposo da apelante, em momento algum, há a indicação de qual ato ilícito foi praticado pela Sra. Zilmara” (fl. 04); e que

(
III)
“considerando que os elementos trazidos aos autos somente comprovam a realização do negócio jurídico, e não a existência de vício de consentimento e má-fé, não há como se reconhecer sua nulidade” (fl. 06).

No caso dos autos, o autor questiona a inclusão do seu nome como sócio da empresa MITRA SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA., com a qual nega qualquer relação jurídica.

Para tanto, afirma que o marido da requerida, aproveitando-se de sua pouca cultura e do seu estado de enfermo decorrente de um acidente de trânsito, convenceu-o a subscrever vários documentos sem lhe revelar o conteúdo, sob alegação de que era para regularizar sua situação junto à empresa TRANSGAVI, na qual já havia trabalhado.

Embora a requerida sustente a ausência de elementos probatórios capazes de conferir suporte às alegações iniciais, as circunstâncias em que o negócio jurídico foi celebrado denotam a existência de simulação, vício previsto pelo artigo 167, do Código Civil
1
, assim como de que o autor foi ludibriado.

Conforme previsto nas cláusulas quarta e quinta da alteração contratual da pessoa jurídica MITRA SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA – ME (fls. 17-19), o autor teria ingressado na sociedade mediante a aquisição de 5.000 (cinco mil) quotas da ré, no valor total de R$5.000,00 (cinco mil reais), integralizados no ato da assinatura do contrato em moeda corrente, o que, segundo as afirmações iniciais, nunca ocorreu.

De fato, não há nenhum elemento nos autos quanto à integralização, prova esta que seria de fácil produção, mediante apresentação de recibo ou extrato bancário com registro da movimentação.

A análise das condições financeiras do autor à época corrobora a ausência de probabilidade de que houve a integralizado de tal valor. Entre 01/09/1997 e 09/12/1999, o requerente trabalhou com carteira assinada na função de auxiliar de serviços gerais na empresa TRANSGAVI SERVIÇOS LTDA – ME, administrada pelo marido da requerida, percebendo um salário mensal de R$190,00 (cento e noventa reais), o que demonstra a inviabilidade do desembolso da monta de R$5.000,00 (cinco mil reais), em 20/05/1998.

Nos anos subsequentes, o autor permaneceu exercendo funções operacionais e subalternas em outras empresas: atuou como vigilante para o GRUPO TAVARES & SANTOS DE SERVIÇOS ESPECIAIS DE VIGILÂNCIA E SEG. LTDA, de 15/09/2000 a 12/04/2001, e como motorista para a ROTA LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA – ME, de 01/06/2001 a 14/05/2003 (fls. 22-23).

Mencionados vínculos empregatícios reforçam a impossibilidade de que o autor tenha efetivamente se tornado sócio ou administrador de um negócio próprio, evidenciando a simulação da inclusão de seu nome como sócio da pessoa jurídica MITRA SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA – ME em substituição à requerida
ZILMARA ALVES CERILLO
, que também subscreve a alteração.

Ademais, releva notar que a requerida não juntou aos autos qualquer documento que comprove a prática de atos administrativos ou societários por parte do autor em nome da empresa. Não há uma única evidência de que o autor tenha exercido funções de sócio ou administrador da MITRA SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA – ME, o demonstra que a inclusão de seu nome no contrato social não passou de uma simulação destinada a conferir aparência de legitimidade a uma transferência societária fictícia.

Mencionada empresa figura tem pelo menos 15 (quinze) débitos inscritos na dívida ativa da União (fls. 67-70), além de débitos municipais (fl. 54) e junto ao INSS (fl. 55), o que pode ter justificado a manobra para livrar eventual responsabilidade pessoal da sócia
ZILMARA ALVES CERILLO
.

Desse modo, deve ser mantida a r. sentença de primeiro grau quanto à declaração de nulidade da alteração contratual que incluiu o nome do autor como sócio da empresa MITRA SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA – ME. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. SOCIEDADE. EMPRESA DE PANIFICAÇÃO. SIMULAÇÃO. NULIDADE. RETIRADA DE SÓCIO DE FACHADA. INCLUSÃO DOS SÓCIOS DE FATO. HONORÁRIOS. 1. O sócio de fato é aquele cujo nome e sobrenome não consta na razão social, por não poder, ou não querer assumir a condição jurídica de sócio, mas contribui e exerce a atividade empresarial de forma oculta, ou seja, por trás do nome dos demais sócios. 2. O reconhecimento de um sócio não constituído no contrato social da empresa sugere a existência de uma situação irreal. No âmbito do direito civil, esta situação é conhecida como simulação. Nos termos do art. 167, §1º, inciso I, do Código Civil, ocorre quando, dentre outras possibilidades, os negócios jurídicos aparentarem conferir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem. Nesse caso, torna-se imperiosa a retificação do quadro societário. 3. Se das provas dos autos constata-se que a autora figurou como sócia de fachada, deve-se declarar a nulidade do período em que esteve no quadro societário, bem como incluir os verdadeiros sócios em seu lugar: Seu genitor e tio. 4. Recurso conhecido e provido. Honorários majorados. (TJDF; APC 07178.69-90.2019.8.07.0003; Ac. 141.9025; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa; Julg. 27/04/2022; Publ. PJe 16/05/2022)

Outrossim, ao reverso do que foi sustentado nas razões recursais, de acordo com a norma substantiva vigente, não há óbice para que um dos simuladores alegue o vício contra o outro, conforme já assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE MÚTUO COM NECESSIDADE DE INVESTIMENTO DA QUANTIA ASSIM OBTIDA EM DEBÊNTURE DE SOCIEDADE COLIGADA AO BANCO SANTOS. AÇÃO DESCONSTITUTIVA PRECEDIDA DE MEDIDA CAUTELAR E JULGADA SIMULTANEAMENTE COM EMBARGOS DO DEVEDOR. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. 1. PREVENÇÃO POR CONEXÃO. SÚMULA Nº 235 DO STJ. 2. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 3. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. 4. OFENSA A COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. 5. ERRO E DOLO NÃO CARACTERIZADOS. 6. SIMULAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. A SIMULAÇÃO PODE SER ALEGADA POR UMA DAS PARTES CONTRA A OUTRA. 7. SIMULAÇÃO RELATIVA. 8. INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS A ENDOSSATÁRIOS DE BOA-FÉ. NÃO-APLICAÇÃO. 9. MASSA FALIDA NÃO PODE SER CONSIDERADA TERCEIRA QUANTO AOS NEGÓCIOS CELEBRADOS PELA SOCIEDADE FALIDA. 10. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A prevenção por conexão tem por finalidade evitar o proferimento de decisões conflitantes, donde resulta que a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado (Súmula nº 235, do STJ). 2. Não há violação ao art. 535 do CPC/73 se foram analisadas as questões controvertidas objeto do recurso pelo Tribunal de origem, ainda que em sentido contrário a pretensão da recorrente. 3. O julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa quando o juízo embasa sua convicção em prova suficiente para fundamentar as deduções expostas na sua decisão. Rever a conclusão do Tribunal de origem exigiria inevitável revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite em recurso especial, à luz da Súmula nº 7 do STJ. 4. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que para a configuração da coisa julgada deve haver tríplice identidade entre as ações, ou seja, partes, causa de pedir e pedido devem ser os mesmos. Precedentes. Na hipótese, a cédula de crédito bancário declarada inexigível por decisão com trânsito em julgado não foi objeto da execução que originou o presente recurso especial. 5. O Tribunal de origem, ao analisar o conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que o negócio jurídico celebrado pelas partes, consistente na celebração de contrato de mútuo com necessidade de investimento da quantia obtida em debênture de sociedade coligada, não padecia de vício de consentimento (erro ou dolo). Os negócios assim realizados não pretenderam estimular em momento algum o desenvolvimento das atividades empresarias das recorrentes, e sim camuflar a prática de negócio diverso, dissimulado por parte da instituição financeira.
6. Com o advento do CC/02 ficou superada a regra que constava do art. 104 do CC/1916, pela qual, na simulação, os simuladores não poderiam alegar o vício um contra o outro, pois ninguém poderia se beneficiar da própria torpeza. O art. 167 do CC/02 alçou a simulação como causa de nulidade do negócio jurídico. Sendo a simulação uma causa de nulidade do negócio jurídico, pode ser alegada por uma das partes contra a outra (Enunciado nº 294/CJF da IV Jornada de Direito Civil). Precedentes e Doutrina.
7. O negócio jurídico simulado é nulo e consequentemente ineficaz, ressalvado o que nele se dissimulou (art. 167, 2ª parte, do CC/02). 8. O endosso do título transmitiu o vício que o inquinava, inclusive a possibilidade de declarar nulo o negócio simulado. No caso, não se cogita da vedação de opor exceções pessoais relativas ao emitente do título e ao endossante, mas, ao contrário, de vício na emissão do título, que o acompanha desde o nascedouro e não se convola com endossos sucessivos. 9. A inoponibilidade das exceções pessoais também não se aplica a massa falida, composta em seu aspecto objetivo pelo acervo patrimonial outrora pertencente a sociedade falida, uma vez que ela apenas sucede essa última nas relações jurídicas por ela mantidas, não sendo possível considerá-la terceira em relação a negócios celebrados pela sociedade cuja quebra foi decretada. 10. Recurso especial provido. (REsp n. 1.501.640/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/11/2018, REPDJe de 7/12/2018, DJe de 06/12/2018.) (Sem grifos no original).

No mesmo sentido é a redação do Enunciado nº 294, da IV Jornada de Direito Civil promovida pelo Conselho da Justiça Federal, abaixo transcrito:

Sendo a simulação uma causa de nulidade do negócio jurídico, pode ser alegada por uma das partes contra a outra.

Por fim, destaca-se que o requerente comprovou que sofreu prejuízos em decorrência direta do ato simulado, que lhe causou não apenas inscrição em dívidas ativas junto ao Município de Vitória, União Federal e INSS, mas também a constrição de seu patrimônio pessoal (fls. 286-288), o que ampara a condenação da autora ao pagamento de compensação por danos morais.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação para, no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1
Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma.

§ 1 o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:

I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem;

II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;

III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.

§ 2 o Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico simulado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.

Acompanho a relatoria.